Tribunal: TJSP
Processo: 1055131-41.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária Cível - Ação Declaratória – Professora aposentada – Pedido de Isenção e restituição de valores referente imposto retido na fonte – Desnecessidade de requerimento administrativo prévio, uma vez comprovada a enfermidade da interessada - Aplicação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e entendimento das Súmulas 598 e 627, do STJ – Sentença mantida para reconhecer

Ementa:
Apelação/Remessa Necessária Cível - Ação Declaratória – Professora aposentada – Pedido de Isenção e restituição de valores referente imposto retido na fonte – Desnecessidade de requerimento administrativo prévio, uma vez comprovada a enfermidade da interessada - Aplicação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e entendimento das Súmulas 598 e 627, do STJ – Sentença mantida para reconhecer direito da Autora quanto a isenção e restituição dos valores de imposto de renda retidos na fonte – Recursos não providos.